Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de alimentos. Alimentando. Filho menor impúbere. Composição passiva. Genitor. Obrigação inerente à paternidade. Capacidade contributiva do alimentante. Rendimentos mensais. Autônomo. Aferição precisa. Não ocorrência. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades e possibilidade, ponderadas em compasso com a razoabilidade. Conformação. Aferição. Alimentos. Adequação. Razoabilidade. Majoração ou minoração. Balanceamento adequado. Obrigado alimentar. Nascimento de outra filha. Afetação da capacidade contributiva. Redução da prestação. Inviabilidade. Preservação da prestação alimentícia. Necessidade. Apelo desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de alimentos manejada por filho menor impúbere em face do genitor, julgara procedente o pedido, imputando ao pai a obrigação de prestar alimentos mensais ao filho no equivalente a 100% (cem por cento) do salário-mínimo, visando o alimentante a redução da prestação alimentar sob o argumento de que não fora mensurada em compasso com a capacidade financeira que efetivamente apresenta.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se à aferição da adequação dos alimentos impostos ao recorrente, ou se comportariam redução, ao estofo de que a sentença recorrida não sopesara devidamente sua capacidade financeira de arcar com os alimentos devidos ao filho menor, face às suas reais possibilidades e às necessidades do alimentando, impondo-lhe encargo superior ao que pode suportar.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante e ser levada a efeito mediante ponderação do princípio da razoabilidade (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do beneficiário da prestação alimentar e da capacidade do obrigado, de conformidade com o que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
4. As necessidades de criança em tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
5. Conquanto inviabilizada a apreensão da atividade profissional exercida com regularidade e a apuração do que aufere mensalmente o alimentante com exatidão, aferidas vultuosas transações bancárias realizadas com relativa frequência nas contas bancárias de sua titularidade, resultando em somas movimentadas anualmente de substancial alcance, irradiando presunção de que traduzem ativos de sua titularidade e são originários das atividades profissionais que desenvolve, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em compasso com o apurado e em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
6. Conquanto o advento de mais um filho agregue ao genitor a responsabilidade de concorrer materialmente para o fomento das necessidades materiais do novo herdeiro, aliado às demais implicações decorrentes dos deveres derivados do poder familiar, não pode ser legitimamente manejado como fato passível de ensejar a redução da prestação alimentar que vem fomentando ao filho mais velho, cabendo ao pai, como obrigado alimentar, ajustar sua gestão financeira de molde a fazer frente às novas demandas decorrentes do aumento da prole, inviabilizando que, inexistente comprovação de que sua capacidade financeira fora efetivamente afetada, haja redução da obrigação alimentar vigorante.
7. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade do alimentando e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades do alimentando.
IV. Dispositivo
8. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.